Tribunal: STF
Processo: HC 219734
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Sores da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PROVA EMPRESTADA. PROCESSOS COM PARTES DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que ‘a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’ (EREsp n. 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 17/6/2014). 



    - ‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa’ (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal.



3. Durante a instrução criminal, o Ministério Público requereu ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Ivaí/PR “a autorização de empréstimo das provas integralmente produzidas nestes autos de ação penal nº 119-45.2018.8.16.0151 - inclusive as quebras de sigilo telefônicos e telemáticos (...) - para utilização nos Procedimentos Investigatórios Criminais nº MPPR 0128.20.000566-7 e MPPR 0128.21.00058-3, ambos da Promotoria de Justiça de Santa Isabel do Ivaí/PR, Inquérito Policial nº 25900-95.2018.8.16.0013 da 3ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, bem como Ações Penais nº 0001972-62.2019.8.16.0084 e 0002896-20.13.8.16.0105 em trâmite na Vara Criminal de Santa Isabel do Ivaí/PR, em razão da conexão instrumental e probatória, bem como conexão intersubjetiva por concurso”. O pedido foi deferido.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 157.715, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da decisão judicial que autorizou o compartilhamento da prova produzida em feito criminal diverso. Para tanto, argumenta que:



    “Da análise da ação penal em tela, depreende-se que, a despeito da oposição defensiva, o Juízo singular deferiu o pedido de prova emprestada apresentado pelo Ministério Público, permitindo o transporte de todos os elementos probatórios produzidos no bojo dos autos 0000070-96.2021.8.16.0151, inclusive aqueles não contraditados pelos pacientes, configurando flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF). 



    Observa-se que o Ministério Público juntou diversos elementos obtidos em ações penais que os pacientes não figuram como parte, incluindo a oitiva de diversas testemunhas e acusados, de modo que o aproveitamento das provas testemunhais só poderia ocorrer ‘na hipótese de o acusado ter participado do processo onde tal prova testemunhal fora produzida, observando-se, assim, o contraditório e ampla defesa em relação ao mesmo acusado, o que não ocorreu no caso concreto’ .



    Nota-se que os pacientes (...), (...), (...) e (...) não integraram o polo passivo dos autos nº. 0001553-45.2017.8.16.0041 (mov. 8.711 e seguintes - autos nº. 0000070-96.2021.8.16.0151) e 0001593-61.2016.8.16.0041 (mov. 8.597 e seguintes - autos nº. 0000070-96.2021.8.16.0151 – doc. 18), de modo que os elementos probatórios produzidos nestes processos foram anexados à cautelar sem que os pacientes tivessem tido a possibilidade de contraditar e questionar o referido material.



    (...)



    Assim, no caso concreto, há que se limitar a utilização das provas existentes nos autos nº. 0000070-96.2021.8.16.0151 somente àquelas obtidas em processos que os pacientes integram a demanda, ou, no mínimo, às provas documentais, excluindo os depoimentos de testemunhas e réus”.



6. A defesa ressalta que, ao contrário do que afirmou o Tribunal estadual, “as provas orais não se ‘transformam’ em prova documental simplesmente porque foram transladadas de outro processo. Ou seja, tratando-se de prova oral, o contraditório é exercido em audiência, mediante possibilidade de inquirição das testemunhas”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja reconhecida a NULIDADE da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Ivaí”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime” (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



11. Da mesma forma, o STF já decidiu que “a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa” (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes).



12. Não bastasse isso, no julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal “admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados” (grifei).



13. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento, ao afirmar que “o compartilhamento da prova obtida apresenta-se como um instrumento célere e indispensável para o aprofundamento das investigações (...)”. Sendo assim, o magistrado, “em homenagem aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e desde que resguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa, (acolheu) a promoção ministerial uma vez que o compartilhamento de provas é medida necessária para obtenção de dados que conduzam a elucidação de possíveis atos criminosos, sem que para tanto seja necessário promover novas investigações ou diligências para obtenção de um mesmo resultado” (grifei). 



14. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo juiz singular no sentido de que “a utilização das provas aqui produzidas em outras demandas dependerá da manifestação dos réus no processo no qual a prova será utilizada, garantindo-se o contraditório e ampla defesa. Deste modo, a falta de acesso pela defesa aos autos dos procedimentos investigatórios não impede o deferimento da medida, uma vez que serão habilitados em momento oportuno”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem:



    “Inicialmente, passo a analisar o pedido de prova emprestada do presente feito para os Procedimentos Investigatórios Criminais nº MPPR-0128.20.000566-7 e MPPR-0128.21.000058-3 da Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Isabel do Ivaí/PR, Inquérito Policial nº 25900- 95.2018.8.16.0013 da 3ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, bem como Ações Penais nº 00001972-62.2019.8.16.0084 e 0002896-20.2013.8.16.0105 realizado pelo Ministério Público a mov. 3886.1. 



    Destaca-se que o compartilhamento da prova obtida apresenta-se como um instrumento célere e indispensável para o aprofundamento das investigações, o que, inclusive, foi ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do EREsp 617.428 ‘é inegável que a grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser demasiado lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro’. 



    Ademais, em que pese as alegações das defesas de que não ocorreu o contraditório e a ampla defesa, assim como os denunciados não figuraram como partes nas ações investigatórias, a Corte Especial do STJ estabeleceu que a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto, veja:



    (...)



    Cumpre destacar que a prova emprestada ingressa no processo como prova documental, sendo que não é necessária a identidade de partes para a sua admissão. Nota-se que o E. TJPR compartilha do mesmo entendimento, veja:



    (...)



    Deste modo, tendo em vista a possibilidade da utilização de prova emprestada, passo à análise do caso em apreço. 



    Em relação ao procedimento investigatório nº MPPR-0128.21.000058-3, como relatado pelo agente ministerial, visa a apuração do envolvimento de coautores e partícipes na prática dos crimes de estelionato, apropriação indébita, falsidade material, lavagem de dinheiro e associação criminosa, apurados na presente demanda. 



    Deste modo, observa-se que através da análise das provas aqui acostadas, poderá o Ministério Público elucidar de maneira mais célere os fatos e, sendo o caso, oferecer a denúncia em face de coautores e partícipes. 



    No tocante ao PIC MPPR-0128.20.000566-7, instaurado para apuração da prática dos crimes de estelionato, falsidade material e associação criminosa, praticados, em tese, pelos investigados (...), nos autos de cumprimento de sentença nº 0000907-69.2012.8.16.0151, em trâmite na Vara Cível desta Comarca. 



    Nota-se que, apesar de apurar conduta semelhante às realizadas no presente feito, não se tinha o conhecimento das supostas vítimas dos autos nº 0000907-69.2012.8.16.0151, uma vez que o Ministério Público apenas teve ciência das fraudes praticadas e dos levantamentos efetuados em audiência realizada no processo de execução dos expurgos inflacionários, ou seja, após cobrança em regresso pelo Banco executado. 



    Assim, mostra-se evidente que as provas aqui produzidas auxiliarão no deslinde do feito e, eventualmente, comprovação da conduta pelos acusados. 



    Quanto ao Inquérito Policial nº 25900-95.2018.8.16.0013 da 3ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, onde se apura a prática dos crimes de estelionato, falsidade material e associação criminosa, supostamente praticado pelo réu (...) e outros, nos autos de cumprimento de sentença nº 0001073-04.2012.8.16.0151, em trâmite na Vara Cível desta Comarca, também trata-se de conduta com o mesmo modus operandi, ou seja, envolve o levantamento de valores de expurgos inflacionários mediante cumprimento de sentença ajuizada na presente Comarca. 



    Além disso, somente houve o conhecimento das fraudes praticadas e dos levantamentos realizados após a deflagração da operação e cobrança em regresso pelo Banco executado. 



    A ação penal nº 0001972-62.2019.8.16.0084 foi ajuizada em desfavor de (...), sendo que a denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2020 e seu aditamento em 27 de julho de 2021, e visa a apuração da prática do crime de estelionato nos autos de cumprimento de sentença nº 1085-18.2012.8.16.0151 e 1238-51.2012.8.16.0151, em trâmite na Vara Cível desta Comarca e na Vara Cível de Goioerê/PR. 



    Novamente, apesar da similitude com a presente demanda, o conhecimento dos fatos ocorreu somente após a deflagração da Operação Burla, sendo que, inclusive, um dos corréus da presente ação, (...), também teria sido enganado pelos réus. 



    Por fim, na ação penal nº 0002896-20.2013.8.16.0105, apura-se a prática, em tese, dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, praticados pelo réu (...), nos autos de cumprimento de sentença nº 0000550- 60.2010.8.16.0151, em trâmite na Vara Cível desta Comarca, ou seja, mais uma vez há semelhança com o ocorrido no presente feito, sendo que o conhecimento dos fatos aconteceu em momento posterior à deflagração da Operação Burla. 



    Ademais, em ambas ações penais acima já ocorreu o deferimento de prova emprestada da presente ação, corroborando que a medida se mostra útil e não fere os princípios do contraditório, ampla defesa ou possua a necessidade de identidade das partes. 



    Neste sentido, em homenagem aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e desde que resguardado o exercício do contraditório e da ampla defesa, acolho a promoção ministerial uma vez que o compartilhamento de provas é medida necessária para obtenção de dados que conduzam a elucidação de possíveis atos criminosos, sem que para tanto seja necessário promover novas investigações ou diligências para obtenção de um mesmo resultado.



    Por fim, ressalta-se que a utilização das provas aqui produzidas em outras demandas dependerá da manifestação dos réus no processo no qual a prova será utilizada, garantindo-se o contraditório e ampla defesa. 



    Deste modo, a falta de acesso pela defesa aos autos dos procedimentos investigatórios não impede o deferimento da medida, uma vez que serão habilitados em momento oportuno. 



    Portanto, defiro o aproveitamento de todas as provas produzidas no presente feito nos Procedimentos Investigatórios Criminais nº MPPR-0128.20.000566-7 e MPPR-0128.21.000058-3, ambos da Promotoria de Justiça de Santa Isabel do Ivaí/PR, no Inquérito Policial nº 25900-95.2018.8.16.0013 da 3ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba, bem como na ações penais nº 00001972-62.2019.8.16.0084 e 0002896-20.2013.8.16.0105, ambos em trâmite na Vara Criminal de Santa Isabel do Ivaí/PR”.



15. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator